Tribunal: TJDFT
Processo: 0713258-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONSUMIDOR. CONTRATO FIRMADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. FRAUDE CONSTATADA PELA EMPRESA. ERRO INJUSTIFICADO. RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.

2. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que declarou a inexistência do contrato n° 93325615487 e dos débitos dele decorrentes; condenou-a na obrigação de restituir ao autor o valor de R$3.630,90, em dobro; bem como de promover a retirada do nome do autor do Serasa Limpa Nome, devendo, ainda, se abster de incluir o nome do autor nos órgãos de inadimplência com base no contrato de que tratam os autos.

3. Nas razões recursais, afirma que a parte autora não comprovou o pagamento do valor mencionado na inicial e que não incluiu a dívida nos cadastros de proteção ao crédito, motivo pelo qual não há se falar em danos morais. Assevera nunca firmou contrato com o autor e, por isso, não realizou cobrança. Insurge-se contra a repetição do indébito, haja vista a ausência de má-fé. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, “mormente no tocante à indenização por danos morais”.

4. Inicialmente, registre-se que, ao contrário do alegado pelo recorrente, restou consignado na sentença a ausência de danos morais, já que não houve inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Assim, nessa parte, deixa-se de conhecer do recurso.

5. No tocante à restituição em dobro dos valores pagos, imperioso reconhecer que a parte autora, além de comprovar as cobranças realizadas pela empresa (ID 42877867, págs. 4, 5 e 6 e ID 42877889, págs. 2 e 3), demonstrou que a ré reconheceu que referidas cobranças decorreram de contrato firmado por terceiro em nome do autor, bem como se comprometeu a cancelar o contrato e restituir o valor pago indevidamente (ID 42877889, pág. 4), o que não ocorreu.

6. Logo, em razão das cobranças indevidas e à mingua de engano justificável, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente e pagos pelo consumidor, na forma dobrada (art. 42, parágrafo único, CDC).

7. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.